Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712452-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAIKO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 23639441, o advogado JULIO CÉSAR DA SILVA, OAB/DF 50.363, afirma que que interpôs agravo no recurso especial no dia 10/2/2021, contudo, a petição não se encontra nos autos por instabilidade do sistema. Ademais, assevera que a publicação não ocorreu em nome do causídico peticionante. Certifique a Secretaria a existência de instabilidade no sistema PJE no dia 10/2/2021 e se a publicação da decisão de ID 22510399 ocorreu em nome do patrono JULIO CÉSAR DA SILVA, OAB/DF 50.363, consoante requerido no ID 21922872. Outrossim, faculto ao causídico que comprove o protocolo da interposição de recurso em face da decisão de ID 22510399, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024